Tribunal: TJBA
Processo: 8039007-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039007-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LICIA LARA DANTAS BARROS e outros

Advogado(s)
:
LICIA LARA DANTAS BARROS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

PREVENTIVA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ASSALTOS COMETIDOS DE FORMA SEQUENCIAL
.
CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

AÇÕES PENAIS EM CURSO CONTRA O PACIENTE.

ÉDITO PRISIONAL
QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA
. GRAVIDADE CONCRETA DA
S
CONDUTA
S IMPUTADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE. NOTÍCIAS DE QUE O PACIENTE SE ENVOLVEU EM VÁRIOS OUTROS DELITOS VIOLENTOS.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE,
IN CASU
, NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTA PRECATÓRIA. QUATRO CORRÉUS. PENAS ELEVADAS. REJEIÇÃO.
ORDEM

CONHECIDA

E DENEGADA,
COM EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado pela advogada LÍCIA LARA DANTAS BARROS (OAB/PE 46.651), em favor do Paciente TIAGO DA SILVA DIAS, apontando como Autoridade
C
oatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
contemporaneidade,
e se
é suficiente a aplicação de cautelares diversas
;
(ii)
verificar se há excesso de prazo da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
H
á indícios suficientes apontando que o Acusado se associou com outros indivíduos para
o cometimento
de assaltos, mediante emprego de arma de fogo e em coautoria, tendo sido apreendido, em seu poder,
“pé de cabra, relógio indicado pela vítima, canivete em forma de pistola, armas de fogo (uma delas com característica do exército) dentre outros”.
É nítida, assim, a gravidade concreta dos fatos imputados e a correlata necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, não sendo suficientes, para tanto, as cautelares diversas.

4.
Há contemporaneidade para a decretação/manutenção da medida extrema. Os fatos delituosos que são averiguados na ação penal de origem foram cometidos, em tese, em 27 de setembro de 2019, e o mandado de prisão cumprido em setembro de 2024. Neste intervalo de tempo, há notícias de cometimento de vários outros delitos pelo Paciente, que deram causa à deflagração das ações penais de n.º
8103890-24.2025.8.05.0001, 8004426-52.2024.8.05.0004, 0501292-72.2019.8.05.0004, 0501507-48.2019.8.05.0004 e 0501254-60.2019.8.05.0004.
Nesse contexto, há indícios de que ele se associou, durante tal período, de forma estável, com outros agentes, com o fito de cometer crimes patrimoniais violentos. Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

5.
In casu
, há quatro
cor
réus,
houve necessidade de expedição de carta precatória,
a Denúncia narra o cometimento
de três delitos, com pluralidade de vítimas, sendo importante frisar que o crime de associação criminosa exige prova mais complexa, porquanto possui como elementar a estabilidade do vínculo entre os agentes. As penas cominadas são elevadas, e as condutas descritas de gravidade acentuada. Há, nos autos de origem, certidão datada de 13/2/2025, consignando que
“os autos encontram-se aguardando devolução de Carta precatória expedida para a Comarca de Entre Rios BA, com a finalidade de citar o réu José Wilson Silva dos Santos
”.
Em 25/4/2025, proferiu-se despacho: “
aguarde-se a devolução da Deprecata
.
Sopesando todos estes pontos que demonstram a complexidade do feito, conclui-se, mediante juízo de proporcionalidade, que não há que se falar em excesso de prazo da medida extrema.

6.
O

STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
o prazo estabelecido no art 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão
”
(STJ, AgRg no RHC: 151044 RS 2021/0238232-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021); (STJ, AgRg no HC: 605343 RS 2020/0203972-4, Quinta Turma, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus
conhecido
e

denegad
o,
mant
endo
a
prisão
cautelar do
P
aciente,
com determinação ao Juízo Impetrado,
para que este
(i)
proceda ao
desmembra
mento

do

feito de origem
, permitindo, assim, o prosseguimento da marcha processual para os corréus que já foram citados e apresentaram resposta à acusação,
e para que
(ii)

reavali
e
a legalidade e a atualidade d
a
medida extrema
,
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Teses de julgamento:

“
A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC: 151044 RS 2021/0238232-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021; STJ, AgRg no HC: 605343 RS 2020/0203972-4, Quinta Turma, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8039007-71.2025.8.05.0000
,
impetrado pela advogada
LÍCIA LARA DANTAS BARROS (OAB/PE 46.651)
, em favor do Paciente
TIAGO DA SILVA DIAS
, apontando como Autoridade
C
oatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DENEGAR

a
presente

ORDEM
,
mant
endo
a
prisão
cautelar do
P
aciente,
com determinação ao Juízo Impetrado,
para que este
(i)
proceda ao
desmembra
mento

do

feito de origem
, permitindo, assim, o prosseguimento da marcha processual para os corréus que já foram citados e apresentaram resposta à acusação,
e para que
(ii)

reavali
e
a legalidade e a atualidade d
a
medida extrema
,
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06